Tribunal: CARF
Processo: 16682.901489/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901489/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PREENCHIMENTO. ERRO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou
seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, ou quando não é
evidente, mas há verossimilhança, nos autos, quanto à alegação de que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Na forma do despacho decisório de fls. 88 e ss, o direito creditório não foi
reconhecido e, por conseguinte, as compensações que o empregaram não foram homologadas.
Destaca-se o trecho que importa na fundamentação:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901489/2015-31
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901489/2015-31

Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que
houve entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa
jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
Manifestação de inconformidade às fls. 18 e ss.
Em sessão realizada em 20/01/2017, a 3a Turma da DRJ/FOR negou provimento à
manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada (fls. 110 e ss):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
Ementa:
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MAIS DE UMA DIPJ. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO
DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
A única via admissível para a efetuação de compensação é por meio da entrega da
respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB; e (b) informar os créditos que foram utilizados
naquela declaração de compensação. O direito de compensação do contribuinte está
condicionado a que informe, inequivocamente, os períodos e valores a que se refere seu
Crédito, devendo coincidir com o que foi informado na(s) DIPJ(s), máxime quando
intimado para efetuar a referida correspondência.
Regularmente cientificada da decisão inaugural em 18/07/2018 (fls. 135), a
recorrente interpôs, no dia 17 do mês seguinte (fls. 139), o recurso voluntário de fls. 140 e ss, de
onde é possível extrair o seguinte:
Como já dito, o requerimento de compensação apresentado pela EMGEP ON foi
totalmente indeferida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob o fundamento de
que a origem do Direito Creditório seria Saldo Negativo de CSLL de dois períodos de
apuração dentro do mesmo ano-calendário, estando o direito de compensação do
contribuinte condicionado a utilização de duas PER/DCOMP.
Cabe esclarecer que a entrega de duas DIPJ, no ano-calendário de 2013 foi motivada
pelo processo de Cisão Parcial EMGEPRON em 18 de setembro de 2013, com a criação
de uma nova empresa pública chamada Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A,
autorizada pelo Decreto n° 12.706 de 08 de agosto de 2012 (Anexo A).
(...)
Por esta razão, após conclusão do longo processo de cisão parcial, que se iniciou em
12AG02012 e encerrou-se em 18SET2013, com o registro no CNPJ da nova empresa
EMGEPRON foi surpreendida com a dificuldade em transmitir dois PER/COMP em um
único exercício, conforme solicitado pela Secretaria da Receita Federal, justamente em
razão da inexistência informação da Cisão à Receita, sendo necessário o envio
preliminar do Documento Básico de Entrada (DBE), informando a Secretaria da Receita
Federal o ocorrido.
Diante do não envio da DBE, a EMGEPRON não atendeu a intimação da Receita
Federal, no sentido de corrigir o único PER/COMP transmitido, quando poderia
informar que o período a que se referia seria de 01/01/2013 a 18/09/2013 (o período
permitido pelo sistema, em função da ausência do DBE era de 01/01/2013 a
31/12/2013), cujo crédito de Saldo Negativo de CSSL utilizado era inferior ao
informado na Ficha 17 da DIPJ 2013 — Anexo O. Faz-se necessário esclarecer ainda
que foi anexado o PERD/COMP retificado (Anexo L) e não transmitido, aproveitando a
ocasião para corrigir o saldo negativo informado, de forma a possibilitar a
correspondência com aquele apontado na DIPJ 2013, alterando também o detalhamento
dos créditos para ficar condizente com a referida declaração.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901489/2015-31

(...)
Desta forma, diante da impossibilidade de transmissão dos PER/DCOMP retificadores
solicitados, seja pela ausência de informação da cisão junto à Receita, seja pela
existência de Despacho Decisório no processo, por existir saldo suficiente, espera que
os PER/COMP retificados (anexos) sejam considerados como comprovação do direito
do crédito da empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que apura
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a questão de mérito não chegou a ser apreciada. Nem pela
autoridade fiscal que deixou de reconhecer o direito creditório, nem pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Assim, a substância do pleito restou prejudicada diante da não transposição de um
aspecto formal, qual seja, a normatização infralegal para que a uma declaração de compensação
não se associe mais de um crédito.
E, ainda assim, para que incidisse tal norma procedimental, foi considerado que o
saldo negativo de parte de um ano-calendário – antes da cisão – e o saldo negativo da outra parte
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901489/2015-31

do mesmo ano – após a cisão – não poderiam ser considerados, se reunidos, como o saldo
negativo de todo o ano-calendário.
A toda evidência, está-se diante de uma restrição de sistemas de informação
alçada à condição de mandamento cogente. Não há, pois, qualquer razão de direito que ampare
tal restrição imposta pela Administração Tributária.
Não se desconhece o dever do administrado em conhecer as normas de regência
dos procedimentos por ele inaugurados. Tampouco se assente com as alegações defensivas para
ter deixando de atender à intimação prévia ao despacho denegatório para regularizar a forma de
seu pleito.
Mas é preciso ter em conta que, em sede processual, incide o princípio da
primazia do mérito (CPC, art. 4o), de tal modo que não se pode ter como natural que a Fazenda-
parte – uma vez ciente da inauguração da fase contenciosa pela recorrente, por via de sua
manifestação de inconformidade – tenha deixado passar in albis a oportunidade de cumprir o seu
dever de parte na concorrência para o deslinde do mérito (CPC, art. 6o), pelo que podia e devia
ter revisado de ofício o feito.
Em situações como a presente, o melhor encaminhamento revela-se com a
devolução dos autos à Unidade da Receita Federal prolatora do ato administrativo recorrido, para
que emita despacho decisório complementar, com vistas ao quadro fático carente de
enfrentamento originário de mérito unicamente por preenchimento irregular da declaração de
compensação.
Incide, portanto, a súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
(grifei)
Nesse sentido é, também, o direcionamento dado pelo Parecer Cosit na 02/16, vez
que o núcleo da razão denegatória pela RFB/Demac RJ foi a ausência de provas do alegado pelo
sujeito passivo:
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do
valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901489/2015-31

O processo deverá retornar à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
direito creditório defendido, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor
competente emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual,
dessa vez contemplando as novas provas admitidas a partir do racional decisório da instância
especial.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 373
DF CARF MF
Original